Tribunal: STF
Processo: Rcl 88122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Foxx Academia Ltda., em 13.11.2025, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001902-36.2024.5.02.0070, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Sem razão o embargante. Consoante estabelecem o artigo 897-A da CLT e o artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração constituem remédio processual destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade, manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou erro material. (...) 



    No caso vertente, da análise detida do v. Acórdão não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada. Isto porque, a convicção firmada quanto ao tema em debate, encontra-se absolutamente clara e fundamentada, buscando, a reclamada, tão-somente a reanálise do julgado partindo das referências que apontam. 



    Nem mesmo há que se falar em omissão ao disposto no Tema 1389 do STF, seja pela ausência de menção no recurso apresentado, seja pelo fato de não se aplicar a suspensão ao caso dos autos, posto que a alegação da ré não é contratação de PJ, mas sim de trabalho autônomo, sem qualquer prova documental a respeito. 



    O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via estreita dos declaratórios, a rediscussão de matérias já decididas, com nítido caráter infringente, finalidade incompatível com a natureza deste remédio processual” (e-doc.13).



    2. A reclamante esclarece que “Williany foi contratada como autônoma por Foxx Academia LTDA para prestar serviços de professora de atividade física nos referidos condomínios, que terceirizavam ao reclamante os serviços relacionados à saúde e lazer aos seus moradores . Com a ação trabalhista, Williany de Oliveira Silva pretendia o reconhecimento de vínculo empregatício com o reclamante (...) e a responsabilidade subsidiária dos demais condomínios. Em defesa (Doc. 7) 7 , Foxx Academia LTDA sustentou que a relação jurídica do trabalho desenvolvido entre as partes era de prestação de serviços por trabalhador autônomo (...) Apesar disso, foi proferida sentença (Doc. 8) reconhecendo vínculo empregatício entre as partes” (fl. 2).



    Relata que, “não obstante ao que foi determinado por este Eg. STF, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgou, em 29/7/2025, o Recurso Ordinário interposto por Foxx Academia LTDA - ou seja, o recurso do reclamante foi julgado 3 meses depois da decisão que determinou a suspensão de todos os processos que estejam afetados ao que será decidido por este Eg. STF” (fl. 4).



    Afirma que “a leitura do seu relato, feito na petição inicial (sem prejuízo do que constou da decisão reclamada), permite a conclusão de que o objeto da ação trabalhista proposta diz respeito ao debate em torno da modalidade da contratação da professora e da suposta fraude cometida pelo reclamante ao contratá-la sem submetê-la ao regime celetista” (fl. 6).



    Destaca que “não procede a análise realizada na decisão reclamada acerca do Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF, ao afirmar que tal tema versaria exclusivamente sobre a “contratação de PJ”, afastando a sua incidência sobre a hipótese de contratação de trabalhador autônomo. Na origem, o processo discute a existência de relação de trabalho envolvendo trabalhador autônomo” (fl. 8).



    Argumenta que, “com o enfrentamento do Tema 1389 da RG, este Eg. STF reescreverá o modelo do sistema de produção capitalista, para compatibilizá-lo ao modelo adotado na Constituição Federal, e ditará que a escolha do modelo organizacional das empresas compete única e exclusivamente ao empreendedor, e não pode ser imposta pelo Estado. É por isso que no item 2 do referido Tema será abordada a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” (fl. 10).



    Ressalta que, “na decisão reclamada (acórdão que julgou o mérito do Recurso Ordinário), os SenhoresDesembargadores do Trabalho debruçaram-se sobre o ônus da prova e fizeram constar do acórdão a premissa segundo a qual era atribuição do ora reclamante o ônus da prova, na forma do art. 818, II, da CLT, ao admitir que Williany de Oliveira Silva prestou serviços à Foxx Academia LTDA, ainda que suscitando a tese de trabalhador autônomo” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida liminar “para atribuição de efeito suspensivo ao processo de origem (autos n. 1001902-36.2024.5.02.0070), obstando o prosseguimento de seus atos perante a 70ª Vara do Trabalho de São Paulo e a C. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação, “a fim de cassar o acórdão proferido pela C. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, determinando-se a suspensão dos autos n. 1001902-36.2024.5.02.0070 até a conclusão do julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal, assegurando-se que o futuro julgamento observe os parâmetros fixados por esta Corte” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao não sobrestar o Processo n. 1001902-36.2024.5.02.0070, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do processo, a autoridade reclamada assentou: “Nem mesmo há que se falar em omissão ao disposto no Tema 1389 do STF, seja pela ausência de menção no recurso apresentado, seja pelo fato de não se aplicar a suspensão ao caso dos autos, posto que a alegação da ré não é contratação de PJ, mas sim de trabalho autônomo, sem qualquer prova documental a respeito" (e-doc. 13).



    A decisão reclamada está assentada na ausência de provas documentais de contrato formal de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes. O vínculo estabelecido entre as partes seria, portanto, meramente informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    8. Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não havendo cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “Direito do trabalho. Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de contrato escrito. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de estrita aderência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’ (e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora